Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão submetida à apreciação desta Corte, consiste em definir a necessidade de inclusão da União nos processos relacionados a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
2. No caso em julgamento, o Juízo de primeiro grau, ao interpretar o julgado pelo Supremo Tribunal Federal do RE 855.178/SE, entendeu que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, de tal modo que, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência concernente à responsabilidade solidária dos entes federados.
3. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.1. Restou expressamente definido pela excelsa Corte, entretanto, que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deveriam necessariamente ser propostas em face da União.
4. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), circunstância essa não abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de intervenção da União.
5. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete por imperativo de ordem constitucional uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
6. Recurso conhecido e não provido.